Tribunal: CARF
Processo: 10680.007972/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.007972/2007-51
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.336 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ARGEU DE LIMA GEO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO UNÂNIME. CONTRARIEDADE À
LEI OU À EVIDÊNCIA DA PROVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEI
PROCESSUAL APLICÁVEL. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser processado de acordo com a regra regimental
vigente à data de prolatação da decisão, ou seja, em consonância com o
regimento vigente à data da sessão de julgamento.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO CONTRIBUINTE E PARCELAMENTO.
O art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o
recorrente poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo
que a desistência e o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual
se funda a pretensão do contribuinte.
A desistência e o parcelamento implicam a definitividade do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA
CARF 14. DESCABIMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito: I) em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo, em face de
pedido de parcelamento; e II) em negar-lhe provimento relativamente à qualificação da multa de
ofício. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, por desistência do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007972/2007-51
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 3401-00.060, de recurso voluntário, e que foram, respectivamente,
totalmente admitido e parcialmente admitido pela Presidência do CARF (recurso fazendário) e
pela Presidente da 2a Câmara da 2a Seção do CARF (recurso do contribuinte), para que sejam
rediscutidas as seguintes matérias: (i) comprovação da origem de alguns depósitos e (ii)
qualificação da multa de ofício - recurso da Fazenda; e (iii) necessidade de comprovação da
causa/natureza das operações relativas aos depósitos bancários - recurso do sujeito passivo.
Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
IRPF - PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI 9430/96 - FALTA DE PROVAS -
CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
Não comprovadas as origens dos depósitos bancários por meio de documentos fiscais
hábeis e idôneos, torna-se perfeita a presunção legal prevista no Art.42 da Lei 9.430/96,
uma vez que os valores depositados em instituições financeiras passaram a ser
considerados receita ou rendimentos omitidos.
ATIVIDADE RURAL - ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
Não procede a alegação de que a comprovação pelo sujeito passivo do exercício da
atividade rural, ainda que por meio de elementos indiciários, transfere para o Fisco o
dever de produzir contraprova, pois o ônus é do recorrente como assim determina o Art.
42 da Lei 9.430/96 que traz uma presunção legal, cujo ônus da prova se transfere ao
autuado:
SANÇÃO TRIBUTARIA - MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
Qualquer circunstancia que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio de
75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada
nos autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-se que o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 1964.
A apuração de depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte cuja
origem não foi justificada, independentemente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n.
9.430, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para excluir da base de cálculo da exigência o valor de R$ 17.920,00, vencidas
as Conselheiras Ana Neyle Olímpio Holanda, Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti e
Valéria Pestana Marques, que excluíram apenas R$ 8.420,00 e o Conselheiro Sérgio
Galvão Ferreira Garcia (Suplente convocado), que mantinha integra a decisão de
primeira instância; e por maioria de votos, desqualificar a penalidade, reduzindo-a para
75%, vencido o Conselheiro Sérgio Galvão Ferreira Garcia, nos termos do voto da
Relatora.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

- é cabível recurso especial por violação a dispositivo de lei ou à evidência da prova,
conforme o Regimento Interno do CARF com redação da Portaria MF 256/09, arts. 4o e
7o, sendo aplicável a legislação vigente à época da prolatação da decisão recorrida, mais
precisamente o art. 7o, I, do revogado Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 147/07;
- o recurso visa a demonstrar que não há prova irrefutável, hábil e idônea a amparar a
exclusão dos valores de R$ 6.570,00, R$ 1.850,00 e R$ 9.500,00 bem como que a
decisão afrontou aos arts. 44, II, § 1°, da Lei 9.430/96 e artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/64, ao desqualificar a multa de oficio;
- quanto aos valores de R$ 6.570,00 e R$ 1.850,00 referentes às notas fiscais emitidas
em 16/12/2004: a decisão acatou a alegação do contribuinte de que tais valores foram
pagos em 23/12/2004 por cheque depositado na conta, no valor de R$ 15.520,00 (fls.
127). Ao nosso modo de ver, não restou devidamente justificada a origem do referido
depósito ou a comprovação como rendimento de atividade rural das quantias
consignadas nas notas fiscais acima referidas. Isso porque não há a necessária
coincidência de datas e valores entre os eventos. Saliente-se que inexiste mesmo
aproximação entre os valores relacionados pelo contribuinte, já que a diferença entre os
montantes, em momento algum justificada pelo autuado, é da ordem de R$ 7.100,00;
- quanto ao valor de R$ 9.500,00: não foi comprovada a operação de empréstimo, vez
que o cheque indicado como prova da quitação do alegado empréstimo está nominal ao
próprio contribuinte;
- quanto à qualificação da multa de ofício: está caracterizado o intuito de burlar o
legítimo pagamento do imposto de renda por meio da conduta de declarar valor em
muito inferior ao efetivamente auferido;
- houve significativa omissão de rendimentos e a multa deve ser duplicada.
Inicialmente foi negado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional, mas a
Presidência do CARF acolheu os dois pedidos de reconsideração da recorrente (vide efls.
669/670 e efls. 2045/2050), para dar seguimento ao apelo em relação às duas matérias acima.
Em contrarrazões e em complemento de contrarrazões ao citado recurso
(contrarrazões de efls. 705/709 e complemento de efls. 2056/2060), a contribuinte defende
basicamente o seguinte:
- a decisão da Presidência da CSRF que nega seguimento ao recurso é definitiva;
- é incabível o recurso especial por contrariedade à lei, vez que o Regimento Interno
aprovado pela Portaria MF 147/07 foi revogado;
- a origem dos depósitos foi devidamente comprovada;
- é incabível a qualificação da multa de ofício.
O sujeito passivo também interpusera recurso especial, ao qual foi dado parcial
seguimento para rediscussão da matéria “necessidade de comprovação da causa/natureza das
operações relativas aos depósitos bancários”, mas, em 27/10/17, apresentou a petição de
desistência parcial de efls. 2025/2026, tendo em vista ter aderido ao Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT.
Em sessão de julgamento realizada em 31/1/19, o julgamento dos recursos foi
convertido em diligência, para que a Procuradoria fosse cientificada do Despacho de e-folhas
669/670 e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte.
Na manifestação de efls. 2038/2039, a Fazenda Nacional pediu que fosse
reconsiderado o despacho de efls. 669/670, o que propiciou a admissibilidade do seu recurso
também em relação à comprovação da origem de alguns depósitos (efls. 2045/2050), conforme já
relatado.
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Tendo em vista que a relatora da referida Resolução não integra mais este
Conselho, os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O presente recurso foi interposto com base no art. 7o, I, do revogado Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 147/07, segundo o
qual:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
A recorrente defende o cabimento de seu recurso, porque a decisão recorrida não
foi unânime e porque foi prolatada na vigência do revogado Regimento, quando era cabível
recurso especial por contrariedade à lei ou à evidência da prova.
Já o sujeito passivo afirma que, na data de interposição do apelo, tal espécie de
recurso especial já estava extinta, conforme Regimento aprovado pela Portaria MF 256/09. Além
disso, e como os exames de admissibilidade de efls. 660/663 teriam negado seguimento ao apelo,
tais exames seriam definitivos.
Pois bem. O Regimento aprovado pela Portaria MF 256/09 contemplava uma
regra de transição em seu art. 4o, segundo a qual os recursos interpostos em face de acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à sua vigência seriam
processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16 e nos arts. 43 e 44 do revogado
regimento. Veja-se:
Art. 4o. Os recursos com base no inciso I do art. 7o e do art. 9° do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147, de 25 de
junho de 2007, interpostos em face de acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria,
serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16 e nos arts. 43 e 44
daquele Regimento.
Aplicando-se tal disposição transitória ao caso dos autos, pode-se afirmar que o
recurso especial deve ser processado de acordo com a regra regimental vigente à data de
prolatação da decisão, ou seja, em consonância com o regimento anterior, que contemplava
expressamente a hipótese de recurso especial por contrariedade por contrariedade à lei ou à
evidência da prova.
Em sendo assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

1.2
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE ALGUNS DEPÓSITOS
Discute-se nos autos se foi comprovada a origem dos valores de R$ 6.570,00, R$
1.850,00 e R$ 9.500,00 e se a decisão que deu provimento ao recurso voluntário deve ser
reformada neste particular.
Pois bem. Conforme noticiado pelo próprio contribuinte na petição de efls.
2025/2026, ele aderiu ao PERT e desistiu parcialmente do contencioso administrativo, para que a
discussão se restringisse à qualificação da multa de ofício. Desta forma, não está mais em litígio
a discussão sobre a origem de tais valores, de modo que o apelo da Fazenda Nacional deve ser
provido neste particular.
O art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o
recorrente poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a desistência e
o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do contribuinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida
e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em havendo renúncia, e conforme explicita o art. 487, III, “c”, do Código de
Processo Civil, há resolução de mérito desfavorável ao renunciante, mais precisamente, no caso,
para que seja reconhecida a definitividade do crédito tributário. Dito de outra forma, a
desistência e o parcelamento implicam a definitividade do crédito tributário, de modo que o
recurso especial da Fazenda Nacional deve ser provido neste ponto.
1.3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Discute-se nos autos se é cabível a qualificação da multa de ofício, a qual foi
aplicada em 150% em relação à acusação de omissão de rendimentos da atividade rural. Segundo
a decisão recorrida:
A justificativa usada pelo auditor fiscal de renda para a imposição da multa qualificada
de 150%, consta as fls. 35 e se resume no seguinte: "como se pode observar acima, a
receita bruta da atividade rural auferida e comprovada pelo contribuinte no curso do
procedimento fiscal, através de notas fiscais avulsas de produtor ou através de notas
fiscais de entrada em estabelecimento adquirente (R$ 934.951,00), supera em quase 35
(trinta e cinco) vezes a receita bruta declarada no Anexo da Atividade Rural da DIRPF
do ano-calendário de 2004 (R$ 27.100,00). Isso sem considerar o restante da receita da
atividade rural não comprovada pelo contribuinte, mas que ele alega ter recebido."
Este Colegiado vem decidindo que a aplicação da multa qualificada somente é cabível
quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, conduta que deve
ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos do processo administrativo
tributário.
Contudo, cabe ao auditor-fiscal provar que a ação ou omissão do contribuinte foi
dolosa, requisito indispensável para a aplicação qualificada com base nos tipos descritos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Este entendimento reiterado foi sumulado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes,
conforme segue:
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Súmula 1"CC n" 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Realmente, e conforme Termo de Verificação Fiscal, efls. 35, a única justificativa
utilizada pela autoridade administrativa para a duplicação da multa de ofício foi a seguinte:
Ora, a gritante diferença entre a receita bruta da atividade rural auferida e comprovada
pelo contribuinte e a receita bruta da atividade rural declarada no Anexo da Atividade
Rural da DIRPF do ano-calendário de 2004 não pode, à luz da razão, ser admitida como
um erro escusável cometido pelo fiscalizado. Ao contrário, tal exorbitante diferença
revela a intenção deliberada do contribuinte de omitir as receitas auferidas em
decorrência do exercício da atividade rural, intenção esta que culminou na prestação de
declaração falsa com o intuito de suprimir ou reduzir tributo devido.
Ora, esse modo de proceder viola o enunciado constante da Súmula 14 deste
Conselho, visto que a autoridade autuante tem o dever de comprovar o intuito de fraude do
contribuinte:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão
no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-
19855, de 17/03/2004
No caso, é inquestionável que ocorreu a omissão de rendimentos, mas a
autoridade não comprovou o intuito de fraude, o qual não pode ser depreendido da circunstância
isolada de que a omissão seria expressiva, muito menos daquilo que a autoridade denominou de
“luz da razão”.
Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso.
2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O sujeito passivo desistiu expressamente de seu recurso, que, portanto, não deve
ser conhecido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo; e
por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para reconhecer
a definitividade do crédito tributário em relação às três omissões de rendimentos acima.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.336 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital